Tribunal: TJMT
Processo: 1020192-45.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020192-45.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINE GUSMAO DE OLIVEIRA - CPF: 712.768.751-00 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTO
S
DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.

PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO
CREDOR.

DOCUMENTOSUNILATERAIS. EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da
Dialeticidade
.

Contudo
,
se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos q
ue sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento.

2.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.

A apresentação de documentos unilaterais, tais como telas sistêmicas, relatór
ios, faturas e outros, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado
de Mato Grosso), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita.

3.
Recurso conhecido e não provido.

4.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$800,00, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §
§ 2o e 3o do CPC), se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1020192-45.2023.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE - MT

Recorrente:
CAROLINE GUSMAO DE OLIVEIRA

Recorrido:
NU PAGAMENTOS S.A

RELATÓRIO:

Egrégia Turma
.

CAROLINE GUSMAO DE OLIVEIRA ajuizou reclamação indenizatória em face NU PAGAMENTOS
S.A.

Sentença proferida no ID187217694/PJe2. Julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a parte reclamante ao pagamento
de
multa

por
litigância de má-fé, custa
s e honorários advocatícios
,
sob o argumento de que apesar de não ter sido apresentad
a
a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela autora, a confirmação eletrônica e/ou biometria facial pressupõe que a promovente acessou os sistemas da r
equerida para contratação de seus produtos/serviços, o que confere credibilidade à tese defensiva.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID187217695/PJe2. Requereu a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, decl
arando a inexistência do débito, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que nunca utilizou os serviços da recorrida, não realizou qualquer tipo de transação bancária, muito menos possui ou utilizou cartão
da

ré na modalidade de crédito.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID188983164/PJe2. Alegou inobservância ao princípio da
dialeticidade
. Pugnou pelo não provimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das t
eses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia recursal (Princípio da
Dialeticidade
).

As razões recursais devem observar
as diretrizes fixadas pelo Princípio da
Dialeticidade
, sendo indispensável que os fundamentos da decisão
recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPR
ODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princ
ípio da
dialeticidade
, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido.2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firm
ado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da
dialeticidade
, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por des
cumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.3. Agravo interno improvido.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/20
18,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera
reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da
dialeticidade
recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada.2. Caso contrário, se os fundamentos da sen
tença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como
aconteceu na situação destes
autos.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
3.
Agravo in
terno desprovido.(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedente os pedidos da inicial sob o
argumento de que restou comprovada a relação jurídica e a existência do débito.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da
Dialeticidade
, nas razões recursais, o recorrente sustentou que não existe relação jurídica e que a cobr
ança é indevida, satisfazendo regularmente a
dialeticidade
recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constit
utivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência d
e contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a
inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declara
ção de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006
RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2
017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da ativid
ade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do dispost
o no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte recla
mada apresentou relatórios, faturas e telas
sistêmicas

(
ID187217687/Pje2).

Os documentos unilaterais, caso sejam corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, podem ser admitidos como prova da existência
da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros
elementosprobatórios
, é admissível à comprovação da e
xistência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No presente caso, considero válidos os documentos produzidos unilateralmente, visto que apresentam outras evidências que corroboram a existência da relação jurídica, tais como:
a)
vinculação co
m faturas já pagas
; b)
selfie
segurando os documentos pessoais (ID187217689/187217688 /Pje2)
; d)
em que pese o endereço não seja o mesmo identificado na inicial, é possível verificar que a declaração de endereço é de maio de 2023, e a dívida é do ano de 202
2
(ID 187217676/Pje2).

Portanto, diante dos documentos produzidos nos autos e
d
as evidências enumeradas, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos te
rmos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em
R$800,00 (oitocentos reais)
, com base no artigo 85, §8o, do CPC,
observado o di
sposto no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023